Tribunal: TJMT
Processo: 0010492-65.2014.8.11.0006
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010492-65.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Franquia]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIANA DE PINHO OLIVEIRA - CPF: 005.634.641-78 (APELADO), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO), A D C AMARAL - ROUPAS E ACESSORIOS EIRELI - ME - CNPJ: 11.277.524/0001-40 (APELANTE), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO), ANDREI DAL CANTON DO AMARAL - CPF: 009.252.640-32 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA COMERCIAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – CONTRATO RESCINDIDO PELAS PARTES – DEVOLUÇÃO DE VALOR DEVIDO DESCONTADO O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rescindido o contrato e sendo paga a taxa de franquia, lícita a devolução do valor pago desconsiderando o período em que o contrato permaneceu vigente entre as partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021